Tribunal: TCU
Processo: 006.658/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Secretaria de Auditoria - Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13919/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Shirley de Jesus Cunha emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que unidade instrutora identificou a inclusão irregular nos proventos da interessada de incorporação de parcela de quintos por servidor investido em função que não possui natureza de confiança; considerando ser indevida a incorporação de quintos decorrentes de gratificação ou função comissionada (GRG, FC 5, GAE) devida exclusivamente aos ocupantes do cargo de Analista Judiciário, especialidade Oficial de Justiça Avaliador, vez que, independentemente do nome, a vantagem paga em razão do exercício das atribuições típicas do cargo não gera a incorporação de quintos, pois não tem a natureza de função de confiança, cuja investidura depende de escolha por parte da autoridade e cuja exoneração pode se dar ad nutum; considerando que a Gratificação de Atividade Externa - GAE é devida exclusivamente aos ocupantes do cargo de Analista Judiciário, especialidade Oficial de Justiça Avaliador, instituída pelo art. 16 da Lei 11.416/2006; considerando que esse dispositivo (art. 16 da Lei 11.416/2006) vedou a percepção dessa gratificação para os servidores designados para o exercício de função comissionada ou nomeados para cargo em comissão; considerando que o direito de incorporação de "quintos/décimos" decorrentes do exercício de função ou cargo no período entre 8/4/1998 e 9/9/2001, não contempla a situação em apreço, haja vista que a vantagem em discussão se refere à gratificação paga em virtude do exercício das atribuições típicas do cargo efetivo, não possuindo natureza de função, razão pela qual incompatível com o instituto da incorporação de "quintos"; considerando que, em razão de não ser passível de incorporação na forma de "quintos", a parcela em comento não está albergada pelo entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115-CE; considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas (v.g. Acórdão 2784/2016-TCU-Plenário ; Acórdãos 6.842/2017, 1.616/2017, 1.009/2018, 5..443/2020, 1.738/2021 e 13.312/2021, da 1a Câmara; e Acórdãos 3.574/2019, 3.859/2019, 4.994/2019, 5.111/2021, 18.405/2021, da 2a Câmara); considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não tendo se materializado o registro tácito (STF-RE 636.553/RS); considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorrer exclusivamente de questão jurídica de solução pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé da interessada; e considerando, por fim, que os pareceres da unidade instrutora e do Ministério Público junto ao TCU foram convergentes, pela ilegalidade e negativa de registro do ato. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Shirley de Jesus Cunha, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir as determinações consignadas no subitem 1.7 a seguir. 1. Processo TC- Processo 006.658/2022-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Shirley de Jesus Cunha (XXX.355.028-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. promova a exclusão, dos proventos da interessada, da rubrica apontada em face de manifesta ilegalidade, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. informe esta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. nos 30 dias subsequentes comprove ao TCU essa comunicação; 1.7.3. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.